Tribunal: TJES
Processo: 0044813-23.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044813-23.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044813-23.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito principal, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O apelante sustenta que, embora o débito tenha sido pago antes da citação, a verba honorária é devida em virtude do princípio da causalidade, requerendo a condenação do executado nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o débito é pago extrajudicialmente antes da citação do executado, bem como, em caso positivo, seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação, o executado deve suportar o ônus da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade. Tal princípio, entretanto, não incide de forma automática, decorrendo da sentença de quitação do débito principal.

5. O pagamento posterior ao ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido, de modo que não se pode transferir à Fazenda Pública o prejuízo decorrente da necessidade de ajuizamento da ação.

6. No caso, a verba honorária deve ser arbitrada em 10% do valor do débito exequendo, por consistir no proveito econômico, o que se faz em atenção à baixa complexidade e ao número de atos praticados no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios quando o pagamento do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, por força do princípio da causalidade a sem objeto de condenação em sentença.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 8º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.9.2023, DJe 20.9.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.8.2023, DJe 1.9.2023; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.9.2021, DJe 23.9.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044813-23.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão da sentença ID 16758233, proferida nos autos da “execução fiscal” ajuizada em desfavor de HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA que julgou extinto o feito executivo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito informado pelo exequente, deixando de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas suas razões recursais ID 16758434, aduz o Apelante que, embora tenha havido o pagamento do débito principal após o ajuizamento da ação, tal fato não impede o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios. Sustenta que os honorários são devidos ainda que o pagamento do débito tenha se dado anteriormente à citação do executado, por força do princípio da causalidade.

Com isso, pugna o provimento recursal para que seja arbitrada a condenação do executado ao pagamento da verba, nos termos do art. 85 do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que
“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, a parte Apelada deve responder por tal ônus.

O fundamento do exposto é o de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (Apelação Cível, 035140239274, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

Assim, considerando que a Apelada reconheceu e pagou o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre o mesmo a condenação na verba honorária.

Todavia, veja-se, a aplicação do princípio da causalidade decorre da extinção do feito executivo quanto ao débito principal, não sendo devidos os honorários de forma automática, até porque pendente a sua fixação.

Passando à condenação na referida verba, considerando que a sentença se deu pela satisfação da obrigação, por certo que a verba honorária deve se nortear pelo proveito econômico.

Assim, de rigor a aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, e, consoante os critérios previstos nos incisos I a IV, do referido §2º, cabendo o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do pagamento realizado).

Assim, não se tratando de valor ínfimo, impõe-se a sua fixação em 10% do valor exequendo, por se tratar do efetivo proveito econômico, em atenção à baixa complexidade do feito e ao número de atos praticados no processo.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença objurgada na parte em que afastou os ônus sucumbenciais, e, via de consequência, condenar a parte Executada/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município exequente/apelante, consoante fundamentação retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada na parte em que afastou os ônus sucumbenciais, e, via de consequência, condenar a parte Executada/Apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município exequente/apelante.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044813-23.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Verifico que o Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, deu provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, após ler atentamente o voto condutor e examinar os autos, peço vênia para divergir de Sua Excelência.

O recurso cuida de controvérsia inerente à condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de pagamento administrativo do débito fiscal após o ajuizamento da ação.

Muito embora tenha decidido de forma diversa anteriormente, redireciono meu posicionamento no sentido de ser indevida a condenação. Isso porque inexiste triangularização da relação processual, que só ocorre com a citação, impedindo que a parte tenha conhecimento da lide e possa se manifestar.

A impossibilidade de condenação em verbas sucumbenciais, neste caso, baseia-se na violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Como o executado não foi formalmente chamado ao processo, não teve oportunidade de se defender ou influir no andamento do feito. Além disso, o princípio da causalidade, que atribui os custos do processo a quem lhe deu causa, não se aplica, pois não houve resistência por parte do devedor, que quitou a dívida de forma espontânea.

Esse tem sido o posicionamento desta Eg. Câmara. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Aldary Nunes Junior,
divirjo
de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Rogo vênia à em. Desª. Marianne Júdice de Mattos e acompanho o voto de relatoria do em. Des. Aldary Nunes Junior.